Tribunal: STF
Processo: ADI 2250
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-02
Data de publicação: 2003-04-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
ARTS. 35 E 51 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ENTRE ENTES FEDERADOS, POR MEIO DE FUNDOS. CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS
DA UNIÃO,  DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO.
O art. 35 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, ao disciplinar as operações de crédito
efetuadas por fundos, está em consonância com o inciso II do § 9.º
do art. 165 da Constituição Federal, não atentando, assim, contra a
federação.
Já a sanção imposta aos entes federados que não
fornecerem dados para a consolidação de que trata o art. 51 da LC
101/2000 igualmente não implica ofensa ao princípio federativo, uma
vez que as operações de crédito são englobadas pela mencionada regra
 constitucional e que o texto impugnado faz referência tão-somente
às transferências voluntárias.
Medida cautelar indeferida.